Tribunal: TJMT
Processo: 1021263-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021263-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS COSTA VANZELA - CPF: 032.315.361-54 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021263-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021263-51.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Vinicius Costa Vanzela

2a Recorrente:
Vinicius Costa Vanzela

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FATURA EXCESSIVA SEM JUSTIFICATIVA. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a inexigibilidade parcial de débito referente à fatura de dezembro de 2023, determinando sua revisão pela média de acordo com os meses anteriores, fixando o valor em R$ 661,48. A sentença também condenou a concessionária à repetição do indébito de R$ 557,62 e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A fornecedora recorre pela improcedência dos pedidos, enquanto o consumidor pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)

verificar se há fundamento para a revisão da fatura de dezembro de 2023 e para a condenação da concessionária à repetição do indébito e indenização por danos morais;

(ii)

estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança contestada, ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O histórico de consumo do consumidor indica uma média de 554 kWh, sem variações bruscas, enquanto a fatura impugnada aponta consumo de 1.012 kWh, sem justificativa plausível.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ é pacífica quanto à necessidade de comprovação da legalidade de débitos significativamente superior à média de consumo do usuário.

O dano moral se configura pela cobrança indevida e pelo desvio produtivo do consumidor na tentativa infrutífera de solucionar o problema administrativamente, caracterizando dano
in re ipsa.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público tem o ônus de demonstrar a legitimidade da cobrança de fatura de energia elétrica significativamente superior à média de consumo do usuário.

A falha na prestação do serviço, aliada à cobrança indevida e à falta de solução administrativa eficaz, caracteriza dano moral
in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.°
1021263-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021263-51.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Vinicius Costa Vanzela

2a Recorrente:
Vinicius Costa Vanzela

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Vinicius Costa Vanzela
e de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 252990740)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a revisão do mês de dezembro de 2023, pela média dos meses anteriores, tendo sido delimitado o valor de R$ 661,48 (seis centos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 557,62 (quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos).

Recurso Cível Inominado da fornecedora
(Id. 25990744):

requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado do consumidor
(Id. 25990746): pretende a majoração da quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões por ambos os recorridos
(Ids. 247199695 e 248423173)
:
defendem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021263-51.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1021263-51.2024.8.11.0001

1a Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida:
Vinicius Costa Vanzela

2a Recorrente:
Vinicius Costa Vanzela

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da unidade consumidora no 6/3467763-9, e que em dezembro de 2023 recebeu fatura com valor muito superior à sua média de consumo, no valor total de R$ 1.219,10 (mil duzentos e dezenove reais e dez centavos).

Aduz que a média do valor dos consumos era de R$ 661,48 (seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e oito centavos), e que ao entrar em contato com a concessionária, foi informado que a fatura estava correta, tendo sido mantida a cobrança realizada.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que a concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento de consumo da Unidade Consumidora objeto da lide.

Conforme o histórico de faturas apresentadas pela companhia de energia no Id. 252990736, verifica-se que seu consumo médio nos doze meses anteriores era de 554 kWh com a variação entre 427 e 629 kWh não ultrapassando esta variação.

Verificando o histórico de leitura, o consumo apontado em dezembro de 2023 é de 1.012 kWh.

Não foi comprovada a existência de processo administrativo que demonstre a licitude da cobrança discutida.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade da fatura, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

Portanto, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, (id. 252990722), contudo, sem êxito, o que demonstra que a existência de desvio do tempo produtivo da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, trouxeram desconforto, aflição e transtornos ao recorrido e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, que neste caso é na modalidade
in re ipsa.

Não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o consumidor foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela fornecedora.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de origem em favor do recorrido, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, também à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 20/02/2025